Tribunal: STF
Processo: AI 243442
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
REMUNERAÇÃO - VANTAGEM PESSOAL. Descabe vislumbrar a
existência de vantagem pessoal quando a premissa referente à outorga
da parcela está ligada ao cargo ocupado, de modo a beneficiar todos
os titulares de idênticos cargos. Isso se verifica relativamente ao
prêmio de produtividade e à gratificação reservados aos servidores
do Grupo Operacional TAF do Estado do Paraná.